Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-74.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002479-74.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO DETRAN NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM EXECESSO DE PESO – AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS PELO ESTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL – ACOLHIDA – SUBMISSÃO DE SENTENÇA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DESNECESSIDADE – ATO QUE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO LEGAL – ARTIGO 475, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ATO SENTENCIAL PROFERIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 13.105/2015 – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO PARCIALMENTE - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Sentença proferida sob a regência do Código de Processo Civil de 1973. Segundo a égide do CPC/1973, a sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública sempre será submetida ao duplo grau de jurisdição, sendo que as exceções a este comando,
in casu
, se encontram previstas no artigo 475, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Condenação que não supera o limite de 60 Salários Mínimos, implicando o não conhecimento da remessa necessária.

2. A competência para fiscalizar, autuar, aplicar penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso de veículos é dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inteligência do artigo 21, VIII do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
In casu
, os autos de infração foram lavrados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA-MT, o que atrai a responsabilidade para o Estado de Mato Grosso, acarretando a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT.

4.
As razões recursais devem se basear nos fundamentos da sentença, apontando em que consiste o erro a ser corrigido.

5. “
É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.” (N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Estado não conhecido. Recurso do Detran-MT conhecido e provido parcialmente para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VIAÇÃO JUÍNA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
, na “Ação Anulatória
” de nº
0002479-74.2011.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para anular as penalidades aplicadas aos ônibus de propriedade da parte autora (placas KAL4081, KAL6921,NTX6127 E NTX5867), sob o fundamento de trafegarem em rodovia com excesso de peso, nos ternos do artigo 231, V e X do CTB, bem como excluir as pontuações lançadas nas CNH ́s dos motoristas funcionários da empresa que decorreram dos autos de infração discutidos nos autos.

Ainda, condenou os requerido ao pagamento de honorários, fixados por equidade, em R$ 2.000,00.

Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a legalidade das penalidades aplicadas ante a presunção de veracidade e legitimidade que reveste as autuações.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

O DETRAN-M, por sua vez, sustenta como causa de pedir recursal, em preliminar, também a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que o autor não se desincumbiu de seu ônus probante, bem como que as teses apresentadas pelo autor não se sustentam ante o conteúdo probatório trazido no caderno processual.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões – id. 107902475.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 138884167.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, ambos os apelantes arguiram sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, apontam um para o outro a responsabilidade quanto aos autos de infração questionados nos autos.

Não se desconhece o fato de o Detran-MT se tratar de autarquia estadual com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, como bem lançado pelo Estado apelante.

Entretanto, a competência para fiscalizar, autuar, aplicar penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso de veículos é dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inteligência do artigo 21, VIII do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

In
casu
, os autos de infração foram lavrados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA-MT, o que atrai a responsabilidade para o Estado de Mato Grosso, acarretando, por via de consequência, a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pelo Estado de Mato Grosso. E, por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran-MT.

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a sentença recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

No caso, a sentença extinguiu o feito com base nos referidos fundamentos principais:

1.

“Não se discute a legalidade presente no fundamento jurídico utilizado pelos agentes quando das autuações realizadas, haja vista que a veracidade de que os fatos se deram encontram-se perfeitamente amoldadas tal como indicado nos autos de infração;

2.

A tolerância máxima sobre os limites de peso bruto total dos veículos em trânsito nas vias públicas era de 5% nos termos da previsão na lei n. 7.408/1985, sendo estendido a 7,5% por meio da Resolução CONTRAN n. 258, de 30/11/2007 e mantido em 7,5% na Resolução CONTRAN n. 467, de 11/12/2013;

3.

Em que pese as inspeções veiculares traçarem especificações menores que as fornecidas pelos fabricantes dos veículos, estas não prejudicam o pleito da demandante, na medida em que os agentes fiscais simplesmente desconsideraram o percentual de tolerância vigente à época das autuações, que aliás não seria ultrapassado mesmo que fossem utilizadas as informações contidas no laudos de inspeção.”

As ra
zões do apelo do Estado, por sua vez, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em conceitos genéricos acerca da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, o que foi reconhecido pelo juízo de origem, e prossegue apenas reafirmando o que já havia sido dito em sede de contestação, limitando-se a negar os fatos narrados na inicial, aduzindo que o autor não fez prova de suas alegações, mas sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão de mérito.

Com efeito, o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO não foi capaz de enfrentar objetivamente fundamentos do deferimento do pedido, como expostos em sentença. O recorrente desviou-se da questão central.

Logo, como o cerne da
ratio decidendi
não foi enfrentado no recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Se o recurso não faz qualquer insurgência aos fundamentos da r. sentença acima delineados, resta evidente que aquele fere o princípio da dialeticidade e, por consequência não deve ser reconhecido.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal segue sólida jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. [...] 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO. Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 5. Agravo regimental não provido.

(STF. AgRE 664044 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)

No mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC.

(N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

(N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto:

A)
não conheço do presente recurso do Estado de Mato Grosso,
porque manifestamente inadmissível.

B)
Não conheço
do reexame necessário.

C) Conheço do recurso do Detran-MT e dou-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, reformando a r. sentença apenas neste ponto.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023